Tribunal: STJ
Processo: 0707236-30.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060643 - AL(2025/0367318-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE NILTON DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA VERONICA SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE
: PAULA NUNES DE LIMA
AGRAVANTE
: ROSIVAL MELO DA SILVA
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA ACIOLY DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
ANA PAULA SANDES MOURA FRANCO - AL007691
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
LARISSA BARROS DA FRANÇA LIMA DE BULHÕES -
AL020058
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, se refere ao direito ao adicional
por tempo de serviço aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas
2. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
com fundamento na aplicação, por analogia, da
, na impossibilidade
Súmula 284/STF
de exame de fundamento constitucional em recurso especial, e na prejudicialidade da
divergência jurisprudencial.
3. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56338601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 602462e7-c2c6-46f5-a22a-7b776cfe5ec2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 602462e7-c2c6-46f5-a22a-7b776cfe5ec2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060643 - AL(2025/0367318-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE NILTON DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA VERONICA SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE
: PAULA NUNES DE LIMA
AGRAVANTE
: ROSIVAL MELO DA SILVA
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA ACIOLY DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
ANA PAULA SANDES MOURA FRANCO - AL007691
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
LARISSA BARROS DA FRANÇA LIMA DE BULHÕES -
AL020058
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, se refere ao direito ao adicional
por tempo de serviço aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas
2. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
com fundamento na aplicação, por analogia, da
na impossibilidade
Súmula 284/STF,
de exame de fundamento constitucional em recurso especial, e na prejudicialidade da
divergência jurisprudencial.
3. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55283989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: f1ce2424-be01-4b21-9b74-8c7b021dae92

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
JOSE NILTON DOS SANTOS CARVALHO e OUTROS contra a decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na aplicação, por
analogia, da
na impossibilidade de exame de fundamento
Súmula 284/STF,
constitucional em recurso especial, e na prejudicialidade da divergência jurisprudencial.
A parte agravante reitera argumentos de mérito do recurso especial, quanto
à violação do
do CPC, e a existência do direito ao adicional por tempo de
art. 1.022
serviço aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 786-788).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na aplicação, por analogia, da
na
Súmula 284/STF,
impossibilidade de exame de fundamento constitucional em recurso especial, e na
prejudicialidade da divergência jurisprudencial.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica de
nenhum dos fundamentos indicados na decisão agravada, apresentando a parte
argumentos desconexos com as razões de decidir do julgado recorrido.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55283989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: f1ce2424-be01-4b21-9b74-8c7b021dae92

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55283989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: f1ce2424-be01-4b21-9b74-8c7b021dae92

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.643 / AL
Número Registro: 2025/0367318-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07072363020208020001
0707236302020802000150000
7072363020208020001
707236302020802000150000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE NILTON DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA VERONICA SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE
: PAULA NUNES DE LIMA
AGRAVANTE
: ROSIVAL MELO DA SILVA
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA ACIOLY DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
ANA PAULA SANDES MOURA FRANCO - AL007691
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
LARISSA BARROS DA FRANÇA LIMA DE BULHÕES - AL020058
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
Documento eletrônico VDA56313770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 24de1789-e4e5-4296-a55a-21da91807500

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE NILTON DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA VERONICA SOARES DE SOUZA
AGRAVANTE
: PAULA NUNES DE LIMA
AGRAVANTE
: ROSIVAL MELO DA SILVA
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA ACIOLY DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
ANA PAULA SANDES MOURA FRANCO - AL007691
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
LARISSA BARROS DA FRANÇA LIMA DE BULHÕES - AL020058
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 24de1789-e4e5-4296-a55a-21da91807500